Tribunal: TJDFT
Processo: 0015487-97.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015487-97.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 50140430, a Coordenação de Conciliação de Precatórios esclareceu que a RPV n. 0718398-75.2016.8.07.0016 é oriunda desta execução. No ID: 50560468, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS requereu, em síntese, a atualização dos valores inscritos na requisição (ID: 11335683 - Pág. 2), relativa aos honorários sucumbenciais desta execução, mediante à aplicação do IPCA-E. Intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre o pedido. Brasília, 27 de agosto de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador